Tribunal: TJPA
Processo: 0004062-27.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004062-27.2018.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004062-27.2018.8.14.0054

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EPP

ADVOGADO:
BRENNO MORAIS MIRANDA (OAB/PA 17.445)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

ADVOGADO:
CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO (OAB/PA 12.875)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. EDITAL Nº 001/2018. IRREGULARIDADES GRAVES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E ISONOMIA. COMPROMETIMENTO DA LISURA DO CERTAME. ANULAÇÃO INTEGRAL DO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, anulou integralmente as provas do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2018, ante a constatação de diversas irregularidades que comprometeram a lisura do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a Ação Civil Pública é a via processual adequada para a tutela dos interesses discutidos na demanda;

(ii) apurar se as irregularidades apontadas no concurso público são suficientemente graves para justificar sua anulação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Civil Pública é instrumento processual adequado para a tutela de interesses difusos e coletivos, incluindo os relacionados à moralidade administrativa e à lisura de concursos públicos, nos termos do art. 1º, IV e VIII, da Lei nº 7.347/85.

4. A lisura de concursos públicos constitui interesse público relevante, sendo exigível o cumprimento rigoroso das regras editalícias e dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput e II).

5. A atuação do Judiciário para controlar a legalidade e moralidade dos concursos públicos é legítima, inclusive quanto ao exame de questões relacionadas à condução do certame, quando configuradas ilegalidades ou afrontas ao edital, conforme admitido na jurisprudência consolidada do STF (Tema 485 da Repercussão Geral) e do STJ.

6. No caso concreto, foram identificadas diversas irregularidades graves, tais como: falhas na fiscalização das provas; uso indevido de celulares e objetos não transparentes; presença insuficiente e despreparada de fiscais; inconsistências nas atas de aplicação; impedimento de acesso de candidatos a locais de prova; e duplicidade de pontuação de candidata filha do então gestor municipal.

7. As irregularidades, analisadas em conjunto, evidenciam quebra da isonomia, da transparência e da segurança do certame, comprometendo sua credibilidade e violando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

8. O princípio do
pas de nullité sans grief
não se aplica, pois os vícios constatados geraram prejuízo efetivo à coletividade e à regularidade do concurso, exigindo sua anulação integral como medida de saneamento e resguardo da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1.

O Poder Judiciário pode anular concurso público diante de irregularidades graves que comprometam os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e isonomia.

2.
A existência de múltiplas falhas na condução do certame, inclusive descumprimento de regras editalícias, vícios nas atas e suspeitas de favorecimento, justifica a anulação integral do concurso público.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, caput e II;

·

Lei nº 7.347/85, art. 1º, IV e VIII.;

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1484569 AgR, Relator(a): Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 07/08/2024;

·

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.367.746/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023;

·

TJRS, Apelação / Remessa Necessária 50004723020178210075, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível, Julgado em: 25/07/2024;

·

TJSC, Apelação Cível n. 2009.033374-8, de Rio do Oeste, rel. Newton Janke, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-09-2011
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda EPP e pelo Município de São João do Araguaia contra sentença que
julgou procedente
a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará e anulou a realização das provas para todos os cargos ofertados pelo Concurso Público – Edital 001/2018.

Em suas razões (Id n. 12886029), Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda EPP requer a reforma da sentença aduzindo, em suma, que as alegações do MPPA se baseiam em depoimentos de candidatos insatisfeitos e que as irregularidades apontadas, se existentes, seriam meramente formais e insuficientes para ensejar a anulação de todo o concurso, devendo-se aplicar o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Por sua vez, o Município de São João do Araguaia sustenta, preliminarmente a impropriedade da via eleita e, no mérito, a ausência de irregularidades, atribuindo a responsabilidade pela condução do certame exclusivamente à empresa contratada (Id n. 12886031).

Ao fim, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões (Id n. 12886036), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença, diante das irregularidades verificadas na realização das provas do concurso em questão, que comprometeram a lisura do certame.

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões (Id n. 16327175).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

- Preliminar - Inadequação da via eleita

O Município apelante arguiu, preliminarmente, a inadequação da ação civil pública para amparar direitos individuais, entretanto, no caso em comento, a pretensão deduzida não visa unicamente a tutela dos interesses dos candidatos, mas sim, à defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade, consubstanciados na observância da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa que devem reger todos os atos da Administração Pública.

Nesse sentido, vale frisar que a Ação Civil Pública, regida pela Lei n. 7.347/85 é o instrumento processual por excelência para a defesa de direitos difusos e coletivos (art. 1º, IV) e do patrimônio público e social (art. 1º, VIII), sendo apta, portanto, a resguardar entre outras questões, a moralidade administrativa e a legalidade dos atos administrativos.

No contexto dos concursos públicos, a garantia de lisura e transparência na realização do certame, desde a escolha da banca, até o resultado final, é questão de inegável interesse público, essencial para assegurar a isonomia no acesso aos cargos e a própria credibilidade da Administração.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

- Mérito

No mérito, a controvérsia central reside em aferir se o conjunto de irregularidades apontadas e comprovadas nos autos possui gravidade suficiente para justificar a anulação integral do concurso público.

Ambos os apelantes sustentam a inexistência de irregularidades na realização das provas e afirmam que, se existentes, seriam meras falhas pontuais e escusáveis que não poderiam ensejar a anulação do certame.

É cediço que todos os atos da Administração Pública em geral devem atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme previsão inserta no art. 37,
caput,
da Constituição Federal.

Nesse contexto, o concurso público (inciso II) é um dos instrumentos que materializam tais postulados, garantindo que a escolha dos agentes públicos se dê de forma objetiva e isonômica, afastando o apadrinhamento e o arbítrio.

Para tanto, os requisitos de acesso aos cargos e funções públicas devem ser estabelecidos em lei, significando que documentos, inclusive habilitações específicas, testes físicos, exames psicotécnicos, tempo de experiência e idade mínima ou máxima, dentre tantos outros requisitos, somente podem ser exigidos por lei, à qual deve vincular-se o edital.

Ademais, todo o certame deverá ser regido pelo edital, o qual vincula reciprocamente os candidatos e a própria Administração. Qualquer desvio das regras editalícias, por menor que pareça, pode configurar uma quebra da isonomia e da segurança jurídica que devem nortear o processo.

Outrossim, todas as etapas do concurso deverão transcorrer de acordo com as normas do edital, respeitando os princípios da publicidade, transparência e isonomia, a fim de que todos os candidatos concorram em nível de igualdade, submetidos às mesmas exigências, desde a inscrição até a realização das provas.

Quaisquer violações e irregularidades nos concursos públicos que atentem contra os princípios que os regem, são passíveis de intervenção do Poder Judiciário, sem que isso incorra em violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.

(STF, RE 1484569 AgR, Relator(a): Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 07/08/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27/08/2024

PUBLIC 28/08/2024)

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ANÁLISE EXCEPCIONAL PELO PODER JUDICIÁRIO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE ADMITE A APRECIAÇÃO DE INADEQUAÇÃO AO EDITAL E DE ILEGALIDADE FLAGRANTE DE QUESTÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE FÁTICA, EM ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora, em regra, não seja cabível a apreciação dos critérios de formulação e correção das provas de concurso pelo Poder Judiciário, a jurisprudência desta Corte Superior evoluiu para admitir a revisão excepcional quando verificada a inobservância das regras previstas no edital e, agora, também, quando verificada a ocorrência de flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva do certame.

2. Hipótese em que a Corte de origem reformou a sentença por considerar que somente seria admitida a revisão pelo Poder Judiciário de questões cujo conteúdo fosse incompatível com o previsto no edital, sem adentrar no mérito da flagrante ilegalidade afirmada na decisão de piso.

3. Decisão agravada que determina a devolução do processo ao Tribunal de origem para que, por meio de nova análise dos elementos instrutórios do feito, reaprecie a controvérsia à luz da atual orientação do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.367.746/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023
, DJe de 16/2/2023.)

No caso, o certame promovido pelos apelantes apresentou não uma única falha, mas sim, um conjunto de ocorrências durante a realização das provas que, somadas, demonstram um grave comprometimento da lisura do concurso.

O conjunto probatório dos autos revela um cenário de desorganização e flexibilização indevida das regras.

Inicialmente, conforme depoimento de vereadores que compunham a Comissão de Concurso Público (Id n. 12885730 – pág. 7-10), verifica-se que a própria comissão não tinha conhecimento do andamento do certame, de sua prorrogação ou das demais medidas para organização das provas. Inclusive, o vereador Genival Soares Leal afirmou que “
chegou a solicitar junto à Câmara de Vereadores sua retirada da Comissão em razão das dificuldades de obter informação sobre o andamento do concurso
” (Id n. 12885730 – pág. 7), o que denota a ausência da transparência devida na condução do concurso.

Dos depoimentos colhidos dentre os participantes do concurso, ficou demonstrado que (i) houve permissividade com o uso de canetas de corpo não transparente e garrafas de água em vasilhames opacos, (ii) os sacos para acondicionamento dos aparelhos celulares eram transparentes e permaneceram na mesa do próprio candidato, (iii) alguns sacos de acondicionamento foram entregues sem o devido lacre e (iv) em algumas salas foi permitido aos candidatos optaram por permanecer com celulares ligados e guardados em bolsos/bolsas próprias, fatos estes que afrontam as previsões insertas nos itens 9.5.3, 9.19, 9.21 a 9.23, 9.25 e 9.33 do edital do concurso (Id n. 12885735 – pág. 9 a 12885736 – pág. 2)

Ainda conforme os relatos, havia presença de apenas 01 (um) fiscal em salas com cerca de 20 a 40 candidatos, muitos dos quais não tinham o devido preparo e não sabiam como proceder de acordo com as regras do edital, tendo permitido as ocorrências acima descritas.

Tais fatos, por si sós, já configuram uma grave falha na segurança do certame, colocando em dúvida a isonomia entre aqueles que cumpriram as regras e aqueles que, por falha na fiscalização, puderam delas se desviar.

Some-se a isso as graves irregularidades constatadas nas atas de sala. Como bem apontado na inicial e reconhecido na sentença, há atas assinadas por um número de candidatos inferior ao exigido, atas com assinaturas idênticas para pessoas distintas e até mesmo a ausência de assinatura de candidatos que comprovadamente realizaram a prova, como o caso do Sr. Antônio Lopes Filho, inicialmente listado como ausente. As atas de aplicação e encerramento de provas são documentos de fé pública, essenciais para atestar a regularidade dos atos praticados. Sua manipulação ou preenchimento defeituoso é um vício insanável que contamina a validade do ato.

Além disso, os vídeos acostados nos Ids. 12885717 e 12885718, somado a depoimentos de testemunhas, comprovam que as escolas Anízio Teixeira, Paulo Freire e Oneide de Souza Tavares não estavam abertas no horário indicado, o que impediu diversos candidatos inscritos de realizarem as provas.

O ápice das irregularidades, contudo, foi a situação da candidata Leiliane Lima Martins dos Santos, filha do então gestor municipal, que figurou em duplicidade na lista de aprovados para o mesmo cargo, com pontuações distintas de 60 e 80 pontos (Id n. 12885729 – pág. 14 e 12885730 – pág. 6).

A justificativa da empresa responsável pelo certame de que se tratou de "erro de software" ou "falha humana" na formatação do resultado não elide a gravidade do fato, que expõe uma falha sistêmica no processamento dos dados e lança uma nuvem de suspeita sobre a impessoalidade do certame, deixando, ainda, dúvidas acerca de quantos candidatos mais tiveram suas notas afetadas por tal “erro”. A posterior desistência da candidata não tem o condão de convalidar um ato já viciado em sua origem.

Portanto, ao contrário do que pretendem os apelantes, não estamos diante de meras "irregularidades formais" ou de "incidentes isolados". As diversas falhas, vistas em conjunto, revelam um quadro de desorganização generalizada que comprometeu a essência do concurso público: a confiança, a segurança e a isonomia.

Nesse passo, não se aplica o princípio do
pas de nullité sans grief
, invocado pela empresa apelante, pois o prejuízo é evidente e transcende a esfera individual dos candidatos, atingindo a credibilidade da própria Administração Pública e a coletividade, pela ausência de um processo seletivo íntegro e confiável.

Diante disso, a anulação não é uma punição, mas uma medida de saneamento, necessária para restaurar a legalidade e a moralidade violadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS. EDITAL Nº 002/2016. IRREGULARIDADES NO CERTAME. PLEITO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS DOS CARGOS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. ENVELOPE DA PROVA PRÁTICA DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS QUE NÃO FOI LACRADO. VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. NULIDADE VERIFICADA. 1. Apelos do Município não conhecido em razão da intempestividade e da parte Alexandre por falta de interesse recursal. 2. O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Três Passos e da empresa Objetiva Concursos Ltda, em razão dos fatos apurados no RD 00917.00301/2016, posteriormente convertido em Inquérito Civil, entendendo, em síntese, pela ocorrência de nulidades nas provas práticas para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Rodoviárias no Concurso Público aberto pelo Edital nº 002/2016, e postulando, liminarmente, a suspensão imediata do concurso, com a determinação de que o ente público se abstenha de nomear e/ou dar posse aos aprovados no certame até o julgamento definitivo da ação para declarar a nulidade parcial do concurso aberto pelo Edital nº 002/2016 do Município de Três Passos, "no tocante à segunda fase para os cargos de motorista e operador de máquinas rodoviárias, bem como de todos os demais atos daí decorrentes, e determinando-se aos requeridos que realizem novas provas práticas para os respectivos cargos, observando-se todos os princípios e preceitos legais que norteiam a administração pública". 3. É incontroverso nos autos que o caderno das provas práticas para o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias não foram assinadas pelo avaliador no momento da realização da prova, bem como que o respectivo envelope igualmente não foi lacrado após o término da prova, sob a justificativa do mau tempo. 4. Ao assim proceder a organização do concurso violou o disposto no item 7.12.1 do Edital nº 002/2016, que impõe a necessidade de lacração, não apenas do envelope contendo o canhoto de identificação do candidato, mas também daquele que contém o caderno das provas escritas. 5. Tal disposição vai ao encontro do que determina o art. 37 do Decreto Municipal nº 058/2011, ao estabelecer que "ao final das provas escritas, os últimos candidatos (conforme definido no Edital) deverão permanecer no recinto, a fim de assinar o lacre do envelope das provas juntamente com os fiscais, sendo liberados quando todos as tiverem concluído". 6. Trata-se de vício que, além de violar o regulamento municipal e a previsão editalícia, também contraria os princípios da legalidade, transparência e publicidade que regem os concursos públicos, cuja consequência, no caso concreto, é a de macular a credibilidade do resultado do certame, trazendo impactos negativos em relação ao dever de imparcialidade da Administração Pública, bem como trazendo dúvidas sobre a atuação conforme o interesse público, não havendo solução que não a anulação da aludida prova prática. 7. A Jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido do cabimento da aplicação do art. 19 da Lei nº 4.717/65 às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida à remessa necessária. 8. Sentença confirmada em remessa necessária quanto à improcedência da ação relativamente ao pedido de anulação da prova prática para o cargo de Motorista, diante da não comprovação das nulidades suscitadas. APELOS DO MUNICÍPIO E DA PARTE ALEXANDRE NÃO CONHECIDOS. DEMAIS APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(
TJRS, Apelação / Remessa Necessária 50004723020178210075, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível, Julgado em: 25/07/2024
)

AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CERTAME VOLTADAS AO FAVORECIMENTO DE DETERMINADOS CANDIDATOS. VÍCIO COMPROVADOS. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E LESIVIDADE POTENCIAL AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO CONCURSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

A ofensa à moralidade administrativa autoriza o exercício da ação popular. Sem embargo disso, a fraude em concurso público encerra lesividade potencial porque, ao comprometer o objetivo de selecionar as pessoas mais capacitadas para o serviço público, atenta contra o princípio constitucional da eficiência.

A quebra do tratamento isonômico, revelada pelo manifesto favorecimento a determinados candidatos, é motivo suficiente para a invalidação de concurso público.

(TJSC, Apelação Cível n. 2009.033374-8, de Rio do Oeste, rel. Newton Janke, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-09-2011).

Dessa forma, correta a conclusão do magistrado de piso de que a única medida cabível, diante da magnitude e da multiplicidade dos vícios, é a anulação integral do certame, a fim de que outro seja realizado, desta vez com a estrita observância de todos os princípios e regras que regem a matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025